Tribunal: STF
Processo: HC 187045
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra manifestação monocrática do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus 127.642, in verbis:
    “O Recorrente – preso preventivamente e denunciado por suposta prática do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão do Tribunal a quo, que denegou a ordem de habeas corpus lá impetrada. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade. 
    Em análise perfunctória – inerente a esta fase processual –, anoto que o Magistrado de primeira instância, ao indeferir o pedido de revogação da custódia, ressaltou "apreensão de aproximadamente 11 (onze) tabletes de substância entorpecente vulgarmente conhecida como 'maconha', com peso bruto de 10,048 kg (dez quilos e quarenta e oito gramas" (fl. 86). Acrescente-se o fato de que o acusado estava "em local incerto e não sabido desde a descoberta dos fatos" (fl. 24). 
    A natureza e a quantidade de droga apreendida – mais de 10 kg de maconha – agravadas pelos indícios de fuga do distrito da culpa, em princípio, evidenciam o periculum libertatis, a ensejar, por conseguinte, a manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, além de inviabilizar a substituição da prisão por medidas diversas. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, cuja resposta deverá ser remetida via malote digital. 
    Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “aproximadamente 11 (onze) tabletes de substância entorpecente vulgarmente conhecida como 'maconha', com peso bruto de 10,048 kg (dez quilos e quarenta e oito gramas)”.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na prisão preventiva da paciente.
    Narra que a decisão do juízo de primeiro grau incorre em equívoco “ao fundamentar, em decisão genérica, com alegações da simples gravidade abstrata do delito imputado, uma vez que este fato não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se relevaria à prisão cautelar (arts. 282 e 312 do CPP) ”. 
    Considera ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva e postula sua substituição por medida cautelar diversa.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por tudo quanto foi exposto, o impetrante pede e ao final requer: 
    a) Concessão, em caráter liminar, da ordem de habeas corpus em favor do paciente, determinando-se, incontinenti, seja ele colocado em liberdade; 
    b) Seja afastada a incidência da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se ao caso em tela o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo penal; 
    c) Requisitadas e prestadas as informações e ouvido o douto representante do ministério público, seja confirmada a medida liminar pelos seus próprios e jurídicos fundamentos; 
    d) Caso esta egrégia corte entenda necessária, seja a prisão substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da manifestação do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente